Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AGÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS. GARANTIA LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONSERTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO COMPRADOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$6.824,54 (seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que restou incontroverso a existência de defeitos no veículo, ainda no prazo da garantia legal, e que a recorrente não conseguiu solucionar os problemas, razão pela qual foi condenada a restituir os valores gastos pelo autor/recorrido.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a restituição dos gastos com a manutenção do veículo em outra oficina não estaria prevista no contrato. Sustenta que o veículo vendido ao recorrido é ano/modelo 2005/2006, ou seja, teria 18 (dezoito) anos de uso e por isso haveria garantia apenas dos componentes internos do motor e câmbio. Afirma que não teria se negado a solucionar os problemas, desde que os reparos fossem realizados em oficina escolhida pelas partes e que a escolha não fosse unilateral do recorrido. Defende, também, que não haveria falar em restituição dos reparos na seta sinalizadora com mau contato, ar condicionado e banco dianteiro, tendo em vista que esses itens não estariam cobertos pela garantia.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50736382. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.
8. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar que aproximadamente uma semana após o recorrido comprar o veículo Ford Ranger XLT 2005/2006 da recorrente o bem passou a apresentar diversos problemas, não apenas mecânicos, mas também em outros componentes ID. 5073599 – Pág. 1/30. Entretanto, mesmo que decorrido prazo exíguo entre a compra da camionete e o aparecimento dos problemas, a recorrente não reparou os defeitos nas três oportunidades em que o consumidor deixou o veículo em suas dependências, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços.
9. Conforme o teor do artigo art. 18, §1o, inc. II, do CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Quando o vício não é sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, o abatimento proporcional do preço, ou seja, relativo ao valor despendido, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
10. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não sanou os vícios dentro do prazo legal, ela deve restituir os gastos já realizados pelo recorrido, mesmo que o serviço tenha sido realizado em outra oficina, nos moldes já determinados na sentença.
11. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual uma postura de acordo com os padrões sociais de ética, transparência, respeitando a legítima expectativa ali depositada.
12. É de conhecimento público que na aquisição de veículo usado se faz necessária a cautela do adquirente de modo a proceder uma vistoria prévia do bem, a fim de detectar possíveis desgastes ou danos das peças, em respeito ao tempo de uso do automóvel. (art. 5o da Lei no 9.099/95).
13. Entretanto, no presente caso, trata-se de veículo adquirido em loja com prazo de garantia contratual e legal (art. 26, inciso II, do CDC), e a não realização de vistoria minuciosa seria motivada no princípio da confiança estabelecido na relação jurídico- contratual de consumo.
14. Assim, entendo que não é razoável que a cláusula contratual restritiva de garantia se sobreponha a legislação consumerista, na qual é garantido ao consumidor reclamar pelos vícios do produto, ainda mais quando os defeitos não foram impugnados especificamente pela recorrente.
15. Observo que, no caso sob análise, não se trata de desgaste natural de todas as peças, já que o banco do passageiro estava amarrado por um arame (de forma oculta) e a reclamação foi feita dentro do prazo de garantia legal.
16. Desse modo, mantenho a sentença também na parte que condenou a recorrente a indenizar o reparo no referido banco, no valor de R$150.00 (cento e cinquenta reais), conforme o documento constante do ID. 50736002.
17. Noutro prisma, entendo que os danos/desgastes na seta sinalizadora e a ausência do gás no ar condicionado (bem como solda da mangueira) são fruto do desgaste normal de qualquer veículo e de fácil percepção pelo comprador, motivo pelo qual entendo que não merece ressarcimento.
18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano material referente ao conserto da seta sinalizadora e do ar condicionado, mantidos os seus demais termos.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.